Tribunal: TCU
Processo: 014.687/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na contratação direta para o fornecimento de alfaepoetina humana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela SecexSaúde, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministe¿rio da Saúde (MS) , relacionadas à contratação direta da empresa Blau Farmacêutica Ltda. para o fornecimento de alfaepoetina humana 2.000 UI e 4.000 UI, nos valores globais de R$ 2.750.851,05 e R$ 63.509.560,80, respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Renato Alves Teixeira Lima e Mirna Poliana Furtado de Oliveira quanto à contratação por dispensa de licitação; 9.2. afastar as responsabilidades de Marco Antônio de Araújo Fireman, Renato Alves Teixeira Lima e Mirna Poliana Furtado de Oliveira Martins em relação à exigência desarrazoada com relação ao prazo de entrega; 9.3. acolher as razões de justificativa de Marco Antônio de Araújo Fireman em relação à audiência sobre a suposta decisão de cancelamento do Termo de Execução Descentralizada 03/2016; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas por Emmanuel de Oliveira Carneiro em relação ao descumprimento de medida cautelar adotada pelo Tribunal, aproveitando-se desse acolhimento, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU, Ricardo José Magalhães Barros e Renato Alves Teixeira Lima; 9.5. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.6. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.6.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, justificativa, acompanhada de elementos probatórios, para a não aplicação da multa contratual em razão do atraso na entrega, pela contratada, da alfaepoetina 4.000UI, objeto do Contrato 55/2017, no Serviço de Administração e Distribuição de Medicamentos do Ministério da Saúde (SADM) ; 9.6.2. na impossibilidade de apresentar a justificativa mencionada no subitem acima, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e diante do disposto no art. 86 da Lei 8.666/1993, autue processo administrativo com vistas a aplicar a sanção contratual prevista para o atraso no adimplemento do ajuste firmado por meio do Contrato 55/2017, devendo informar a este Tribunal as medidas adotadas e os resultados obtidos, em até 90 dias, sob pena de responsabilização solidária, devendo, no âmbito do processo, ser oportunizado à empresa o direito de manifestação com relação aos pontos apresentados nos parágrafos 15-25 da peça 207, transcrita no relatório parte deste Acórdão; 9.7. determinar à SecexSaúde que autue processos apartados para a adequada apuração dos possíveis danos decorrentes do descarte de 368.880 frascos de alfaepoetina 10.000UI, por perda da validade, bem como pela constatação de possível sobrepreço no âmbito dos Contratos 55/2017 e 63/2017; 9.8. juntar cópia deste Acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, aos autos do TC- Processo 011.242/2018-3 , que trata de Solicitação do Congresso Nacional; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão ao Deputado Federal Fernando Rodolfo, Relator da PFC 116/2017 na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) ; ao Deputado Federal Léo Motta, Presidente da CFFC/CD; e ao Deputado Federal Jorge Solla, autor da PFC 116/2017, no intuito de atender à Solicitação do Congresso Nacional, em conformidade com o Acórdão 2867/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Saúde, à empresa Blau Farmacêutica Ltda. e à Fundação Oswaldo Cruz.